Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para resolver o contrato celebrado entre as partes e condená-la a pagar os valores de R$6.169,66, relativo ao montante pago pelas contratantes; e R$4.000,00, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais. Sustenta que não agiu com desídia, e que em razão da pandemia, o prazo alegadamente perdido estava suspenso pela Lei 14010/2020, além de ter sido infectada pelo vírus SARS-COV-19. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais

2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso é próprio e foi interposto no prazo legal.

3. Trata-se de relação paritária, devendo ser analisada à luz do Código Civil e Estatuto da OAB. Impende esclarecer que a obrigação do advogado, em ação judicial, é de meio e não de resultado, porque não há certeza de êxito na pretensão inicial. Contudo, cabe ao profissional zelar pelos direitos do patrocinado e executar o contrato conforme pactuado, tendo em vista que o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta).

4. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.

5. No caso sob análise não prosperam as alegações da parte recorrente, visto que o contrato foi celebrado em 21/07/2020, as procurações foram outorgadas nos dias 21 e 22/07/2020, a advogada foi infectada pelo SARS-COV-19 no dia 18/08/2020, e o ajuizamento da ação ocorreu somente no dia 26/11/2020. Portanto, o que se nota é que a recorrente dispôs de quase um mês para propor ação, que se revela suficiente para o cumprimento do mister que lhe foi atribuído mediante contratação de seus serviços. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença proferida.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.